Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703319-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANILO JULIO GATTO, ADRIANA GRANDI GATTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ADRIANA GRANDI GATTO, DANILO JULIO GATTO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DANILO JULIO GATTO, ADRIANA GRANDI GATTO e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão de ID – 33606225. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 33954715 e 34228782. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ADRIANA GRANDI GATTO e DANILO JULIO GATTO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022 13:04:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador